Tribunal: TJSP
Processo: 2078105-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
da pela que rejeitou os embargos de declaração, pela colegiada de julgamento do recurso – Perda do objeto por prejudicialidade – Recurso prejudicado.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2078105-20.2024.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Caetano do Sul - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Maurício Pessoa

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
Agravo interno – Embargos de declaração – Decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática concessiva da tutela recursal no agravo de instrumento interposto pelos agravados – Inconformismo – Julgamento do agravo de instrumento – Substituição da decisão monocrática de processamento, complementada pela que rejeitou os embargos de declaração, pela

Ementa:
Agravo interno – Embargos de declaração – Decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática concessiva da tutela recursal no agravo de instrumento interposto pelos agravados – Inconformismo – Julgamento do agravo de instrumento – Substituição da decisão monocrática de processamento, complementada pela que rejeitou os embargos de declaração, pela colegiada de julgamento do recurso – Perda do objeto por prejudicialidade – Recurso prejudicado.